Tribunal: TJBA
Processo: 8071029-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071029-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Município de Brumado contra decisão que determinou a oferta imediata e contínua de profissionais de apoio escolar aos alunos com deficiência da rede municipal, bem como a apresentação de plano de gestão para assegurar a continuidade do serviço. O Município alegou ausência dos requisitos da tutela de urgência, necessidade de dilação probatória, dificuldades administrativas e orçamentárias, ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão pública e desproporcionalidade da multa aplicada. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a oferta imediata e contínua de profissionais de apoio escolar a alunos com deficiência; (ii) saber se a determinação judicial configura ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão pública municipal; (iii) saber se dificuldades administrativas e orçamentárias, alegadas de forma genérica, afastam a obrigação de assegurar educação inclusiva; e (iv) saber se a multa diária fixada se mostra desarrazoada ou desproporcional. III. Razões de decidir A educação é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A proteção integral da criança e do adolescente deve ser observada com prioridade absoluta. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõem ao Poder Público o dever de assegurar condições de acesso, permanência e inclusão escolar, inclusive com oferta de profissionais de apoio escolar quando necessário. Os elementos dos autos indicam a existência de alunos com deficiência sem acompanhamento adequado, com notícia de prejuízo à frequência e à permanência escolar. O próprio Município reconheceu dificuldades para atender integralmente à demanda, o que reforça a probabilidade do direito e a necessidade da tutela deferida. A ausência de profissional de apoio escolar pode comprometer a frequência, a aprendizagem, a inclusão social e o desenvolvimento integral dos alunos com deficiência. Trata-se de dano atual, progressivo e de difícil reparação posterior. A decisão agravada não cria política pública nova nem substitui o gestor público na escolha de prioridades administrativas. Apenas determina o cumprimento de obrigação constitucional e legal já existente, voltada à efetivação do direito fundamental à educação inclusiva. A separação dos poderes não impede a intervenção judicial em políticas públicas quando configurada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais inseridos no mínimo existencial, especialmente em matéria de educação, infância e pessoa com deficiência. A alegação genérica de reserva do possível ou de impacto orçamentário não afasta obrigação relacionada à proteção de direito fundamental de crianças e adolescentes com deficiência. Seria necessária demonstração concreta e específica da impossibilidade material de cumprimento. A necessidade de dilação probatória não impede a tutela de urgência deferida em cognição sumária, quando presentes elementos suficientes e risco de continuidade da desassistência educacional. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00, não se mostra desarrazoada ou desproporcional neste momento, considerada a relevância do direito tutelado e o caráter coercitivo da medida. A multa pode ser revista pelo juízo de origem, inclusive de ofício, caso se torne insuficiente ou excessiva. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. A ausência ou insuficiência de profissionais de apoio escolar para alunos com deficiência autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação inclusiva. 2. A determinação judicial de cumprimento de obrigação constitucional e legal relativa à educação inclusiva não configura ingerência indevida do Poder Judiciário em política pública. 3. A alegação genérica de dificuldades administrativas ou orçamentárias não afasta o dever estatal de assegurar atendimento educacional adequado a crianças e adolescentes com deficiência. 4. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser mantida quando proporcional à relevância do direito tutelado e sujeita à revisão nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; ECA, arts. 53 e 54, III; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, XIII, e 28, XVII; Lei nº 9.394/1996, art. 58, § 1º; CPC, art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.471.596/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.08.2024; STF, ARE 1.348.690/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.11.2021, DJe 08.02.2022; STJ, REsp 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020.